Tribunal: TJMT
Processo: 0004331-51.2010.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004331-51.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.412.664/0001-56 (APELADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - AGIOTAGEM - PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS - MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.172-32 DE 2001 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos, tem-se que o embargante cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que trouxe aos autos documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais (REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016).

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o executado recebeu devidamente o valor do empréstimo, não se pode esquivar, na condição de devedor, de honrar sua obrigação de pagamento do valor efetivamente ajustado, acrescido dos juros legais, mas desde que excluído o montante indevido, cobrado a título usurário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º
0004331-51.2010.8.11.0015
, proposta em desfavor de
R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da origem da dívida, alegando que sua origem se deu por agiotagem, maculada por um contrato de compra e venda de um trator, oportunidade em que emitiu um cheque para garantir o empréstimo.

Aduz que não conseguiu adimplir com suas obrigações, sendo sua dívida atualizada a montas impagáveis, sofrendo aplicações de juros capitalizados de 5% (cinco por cento) ao mês.

Desse modo, pugna o apelante pela caracterização de agiotagem, “
visto estar configurado o crime de usura
” (id. 136844319 - Pág. 15).

Menciona que “
foi coagido a assinar a nota promissória em debate, sendo que a prova da coação é o próprio histórico de evolução do débito
” (id. 136844319 - Pág. 16).

Por fim, expõe o apelante que “
caso seja ultrapassado os argumentos de nulidade total do débito, que seja a dívida fixada e reduzida com base na emissão do cheque primitivo no valor de (R$ 39.000,00), já citados, e a este aplicando juros limitados a 12% a.a, vez que não há outra contratação
” (id. 136844319 - Pág. 17).

A apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende ser a nota promissória um título autônomo, a inexistência de negócio adjacente bem como ausência de excesso de execução pela prática de usura, demonstrando a má-fé do autor em suas alegações.

Aduz que os documentos trazidos pelo autor não se tratam da mesma situação fática geradora, não havendo então o que se falar em negócio adjacente.

Desse modo, expõe que “
inexistindo vinculação entre a nota promissória executada e o contrato juntado pelo Recorrente, é evidente que o valor a ser buscado é o valor estampado na cártula, conforme feito na execução
” (id. 136844323 - Pág. 6).

Ainda, menciona acerca da inexistência de coação no ato de emissão do título, sendo uma tentativa de evadir -se da obrigação por ele assumida, motivo pelo qual deve ser totalmente improvido o presente recurso.

Por fim, cita que “
não existem fundamentos fáticos ou mesmo jurídicos que possam ensejar o acolhimento do pedido recursal de inversão do ônus da prova com base na redação do artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, eis que se refere a negócios estranhos àquele em litígio
” (id. 136844323 - Pág. 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º 0004331-51.2010.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o embargado e ora apelado ingressou com a respectiva Ação de Execução n.º 0004331-51.2010.8.11.0015 visando o recebimento do valor de R$ 69.576,00 (sessenta e nove mil quinhentos e setenta e seis reais), representado por uma nota promissória emitida em 11 de setembro 2006, com vencimento para 11 de setembro de 2007, que atualizada totalizaria R$ 100.137,01 (cem mil cento e trinta e sete reais e um centavo) - (id. 136844314 - Pág. 11).

Diante do exposto, ingressou o autor com os presentes Embargos à Execução alegando, em síntese, nulidade da execução eis que se originou de um maquiado contrato de compra e venda; que o crédito perseguido tem a origem ilícita da agiotagem; que foi coagido a assinar a nota promissória; bem como excesso na execução.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, exarando que “
o embargante não comprovou, de maneira categórica, a causa debendi suscitada na inicial, ônus que era seu
” (id. 136844316 - Pág. 5). Desse modo, expôs que “
levando-se por linha de estima a ausência de prova robusta, cabal e convincente para comprovar a causa debendi; a agiotagem alegada; e a ausência de comprovação da existência de vício de consentimento, deve prevalecer a presunção legal de legitimidade do título cambiário, com a consequente improcedência do pedido inicial
” (id. 136844316 - Pág. 6).

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que merece reforma, em parte, a sentença recorrida.

Isso porque, contata-se que juntou o apelante à peça inaugural o Contrato de Compra e venda de Trator (id. 136844313 - Págs. 46 e 47), o cheque por ele emitido (id. 136844313 - Pág. 48) como garantia, bem como as notas promissórios referentes aos juros (id. 136844313 - Pág. 52 e id. 136844314 - Págs. 2 a 4).

Ainda, juntou a este processo a inicial da ação de execução acompanhada da referente nota promissória n.º 01 (id. 136844314 - Pág. 11) no valor de R$ 69.576,00 (sessenta e nove mil quinhentos e setenta e seis reais).

Dessa forma, infere-se das provas carreadas aos autos que a dívida do ora embargante se originou empréstimo de dinheiro e, considerando a verossimilhança das suas alegações, levam à conclusão da existência da chamada prática de agiotagem.

Deduz-se também que as notas promissórias foram por ele confeccionadas a fim de garantir o pagamento do débito existente entre as partes, o que comprova que os valores insertos nos referidos títulos não condizem com o valor efetivo devido, porque calculados com acréscimo dos juros acima do percentual legal, o que retira das referidas cártulas os requisitos necessários para configuração de título executivo, mormente no que diz respeito à certeza.

Assim, tem-se que o embargante cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que trouxe aos autos documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Quanto a matéria aqui em debate, pertinente transcrever o disposto nos artigos 1.º e 3.º da Medida Provisória n.º 2.172-32 de 2001,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 1º
São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam
:

I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido;

II -
nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente
, ou, na hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido.

Parágrafo único. Para a configuração do lucro ou vantagem excessivos, considerar-se-ão a vontade das partes, as circunstâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo e natureza, a origem das correspondentes obrigações, as práticas de mercado e as taxas de juros legalmente permitidas.

[...]

Art. 3º Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória,
incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
.

Contudo, importa ressaltar que o fato da dívida derivar de ato ilícito, no caso a agiotagem, não significa dizer que o negócio jurídico é nulo. Ou seja, o executado deve arcar com o pagamento do débito, retirando-se, porém, os encargos abusivos, e assim readequando os juros estipulados em excesso à taxa legal, nos termos dos artigos 184 e 591, ambos do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 184.
Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável
; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais,
sob pena de redução
, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Compre esclarecer ainda que a prática de usura e agiotagem, por certo, deve ser repelida, mas não é viável declarar a nulidade de todo o negócio jurídico, se o executado foi beneficiado pela parte legal do empréstimo.

Destarte, se o executado recebeu devidamente o valor do empréstimo, não se pode esquivar, na condição de devedor, de honrar sua obrigação de pagamento do valor efetivamente ajustado, acrescido dos juros legais, mas desde que excluído o montante indevido, cobrado a título usurário.

Com efeito, não se pode premiar o devedor com nulidade integral do mútuo, mormente porque o ajuizamento de nova demanda pelo credor para cobrança do valor legitimamente emprestado poderá estar inibido pela prescrição, o que ensejaria enriquecimento sem causa do devedor.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
NOTA PROMISSÓRIA
-
AGIOTAGEM
-
CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
-
REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "
Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais
" (REsp n. 1.560.576) (TJMT - N.U 0012576-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

De mais a mais, deve ser levado em conta o princípio da boa-fé objetiva, que, nas palavras da douta Ministra Nancy Andrighi, diz respeito à “
exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal
” (REsp 783.404/GO, Terceira Turma, DJ de 13/8/2007).

Sendo incontestável que o apelante recebeu a quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) em 11 de novembro de 2005, deve-se seguir o regular processamento da lide executória proposta pelo apelado, fazendo-se incidir, desde o vencimento da dívida que se deu em 11 de abril de 2006, correção monetária pelo INPC e juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês.

Diante do exposto, deve-se ainda inverter os ônus sucumbenciais, agora integralmente a cargo da parte embargada.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022